Tribunal: TJBA
Processo: 8056392-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056392-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: EDUARDO MASCARENHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III ASSOCIADA A COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PERTENCENTE A REDE CREDENCIADA DA OPERADORA. INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO PARA 60 DIAS, COM RENOVAÇÃO CONDIONADA À APRESENTAÇÃO DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação ordinária proposta por beneficiário portador de obesidade mórbida grau III e diversas comorbidades, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de internação em clínica especializada no tratamento da obesidade, por 90 dias, com realização de perícia após 60 dias, com multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 200.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento de internação especializada para obesidade mórbida, diante de prescrição médica e comorbidades; e (ii) estabelecer se o prazo da internação e o valor da multa diária devem ser modulados à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, impondo proteção reforçada quando demonstrado risco relevante à vida ou à integridade física do beneficiário.

Relatórios médicos especializados (IDs 507393309, 507393311 e 507393312) atestam obesidade mórbida grau III associada a múltiplas comorbidades (dislipidemia, esteatose hepática grau III, pré-diabetes, apneia obstrutiva do sono, distúrbios psiquiátricos e doença osteoarticular), recomendando internação em clínica especializada, o que afasta a tese de finalidade estética.

Operadoras de plano de saúde não podem recusar tratamentos necessários ao enfretamento da doença coberta, quando prescritos pelo médico assistente, ainda que inexistente previsão expressa no rol da ANS ou no contrato.

Havendo rede credenciada apta, o tratamento deve ocorrer prioritariamente nela; inexistindo estrutura adequada, admite-se o custeio da clínica indicada pelo beneficiário.

A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se evidenciados, pois o não tratamento implica agravamento das comorbidades e risco à saúde do paciente.

A limitação temporal da internação para 60 dias, com possibilidade de prorrogação mediante prescrição médica, mostra-se proporcional e alinhada à jurisprudência desta Corte.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se desproporcional, impondo redução para R$ 400,00 até o limite de R$ 40.000,00, de forma a preservar o caráter coercitivo sem gerar onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 537 e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8029076-20.2020.8.05.0000, Rela. Juíza Substituta no 2º Grau, Dra. Maria do Rosário Calixto, j. 23.06.2021; TJ-BA, AI nº 8029022-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, j. 18.11.2020; TJ-BA, AI nº 8028831-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia P. Duarte, j. 23.03.2022; TJ-BA, AI nº 8022614-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro S. Zarif, j. 07.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056392-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravado EDUARDO MASCARENHAS DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238